Tribunal: TJMT
Processo: 1009486-17.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009486-17.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cooperativa]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[BLONDESALAD COMERCIO DE ACESSORIOS E ARTIGOS DE DECORACAO LTDA. - CNPJ: 20.758.482/0001-50 (EMBARGADO), SALVADOR CANDIDO BRANDAO JUNIOR registrado(a) civilmente como SALVADOR CANDIDO BRANDAO JUNIOR - CPF: 277.067.878-77 (ADVOGADO), SALVADOR CANDIDO BRANDAO - CPF: 040.053.258-15 (ADVOGADO), ROSANGELA FERNANDES GRANDE - CPF: 167.758.108-57 (ADVOGADO), EXMO SR SECRETÁRIO DA FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO– OBSERVÂNCIA DA ANTERIORIDADE DE EXERCÍCIO E NONAGESIMAL - RECURSO PROVIDO PARA CONFERIR EFEITOS INFRINGENTES E PERMITIR A COBRANÇA DO ICMS DIFAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022, MANTENDO, CONTUDO, A OBSERVÂNCIA DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL .

Em recente julgamento o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que o recolhimento do Diferencial de Alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (Difal/ICMS) sobre operações destinadas ao consumidor final deve valer sobre transações ocorridas 90 dias após a data da publicação da Lei Complementar (LC) 190/2022),

Decisão deve ser retificada para se adequar ao recente entendimento do STF, considerando a anterioridade nonagesimal.

Aclaratórios providos.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO, em face de acórdão, que negou

provimento ao Recurso de Agravo de Interno interposto para reformar a decisão que manteve o afastamento da cobrança do ICMS DIFAL no exercício de 2022.

Afirma que houve omissão em relação decisão publicada no STF no julgamento das ADI’S 7066, 7070 e 7078 publicada em 04/12/2023.

No Recurso do Estado de Mato Grosso, aduz que a decisão (ADI 7066) acima citada tem eficácia erga omnes e vinculante para os demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal.

Aponta que diferentemente do que consignado no voto recorrido, a cobrança do ICMS-DIFAL em 2022, a partir da publicação da LC 190/2022, não viola a regra da anterioridade.

Desse modo, requer o provimento dos aclaratórios para que seja suprida a omissão apontada conferindo efeitos infringentes para manter a exigibilidade do ICMS DIFAL durante todo o exercício de 2022.

Sem contrarrazões.(id. 196439667)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO, em face de acórdão, que negou provimento ao Recurso de Agravo de Interno interposto para reformar a decisão que manteve o afastamento da cobrança do ICMS DIFAL no exercício de 2022.

Analisando o acordão agravado, importante consignar que em recente julgamento o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que o recolhimento do Diferencial de Alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (Difal/ICMS) sobre operações destinadas ao consumidor final deve valer sobre transações ocorridas 90 dias após a data da publicação da Lei Complementar (LC) 190/2022), que o regulamentou. A decisão majoritária foi tomada no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) 7066, 7078 e 7070.

Neste julgamento prevaleceu no julgamento o voto do ministro Alexandre de Moraes (relator), para quem deve ser observado, no caso, o princípio da anterioridade nonagesimal, expressamente mencionado na parte final do artigo 3º da LC 190/2022. A regra diz que a lei deve produzir efeito após 90 dias da data de sua publicação.

De acordo com o ministro, não se aplica ao caso o princípio da anterioridade anual, na medida em que a LC 190/2022 não criou tributo, mas apenas estabeleceu regra de repartição de arrecadação tributária. A seu ver, houve o fracionamento do tributo entre o estado produtor e o estado de destino, sem repercussão econômica para o contribuinte.

Desta sorte , o Plenário do Supremo Tribunal Federal, que decidiu nesta quarta-feira (29/11) que a Lei Complementar 190/2022, publicada em 4 de janeiro de 2022, gerou efeitos a partir de 5 de abril daquele ano.

Sendo assim, considerando o recente posicionamento do STF no julgamento das ADI’s supra mencionadas, vislumbra-se que merece acolhida a pretensão do Recorrente.

Portanto, ACOLHO os Aclaratórios para sanar o vício apontado, a fim de considerar legitima a cobrança do ICMS DIFAL durante do exercício de 2022 respeitando somente o período da anterioridade nonagesimal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2024